Tribunal: TJSP
Processo: 2141370-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução. Locação. Decisão que rejeitou alegação de fraude à execução. Insurgência. Ausência de elementos indicativos da fraude.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141370-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEVE
BACHLER, são agravados R & T ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI
ME, RICARDO SIQUEIRA BARROSO FILHO e TALISSA PERIN BARROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141370-35.2020.8.26.0000 -Voto no 23792
2
Agravo de Instrumento no 2141370-35.2020.8.26.0000
Agravante: Nêve Bachler
Agravadas: R & T Administração e Participação EIRELI LTDA. e outras
Comarca de São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Dr. Cláudio Salvetti D'Angelo
Voto no 23792
Agravo de Instrumento Ação de execução. Locação. Decisão
que rejeitou alegação de fraude à execução. Insurgência.
Ausência de elementos indicativos da fraude.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução fundada em
contrato de locação movida por NÊVE BACHLER, em relação a R & T
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e outras, que, rejeitou
alegação de fraude à execução.
Inconformado, o exequente requereu a concessão de
efeito ativo ao agravo e, no mérito, o reconhecimento da fraude.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141370-35.2020.8.26.0000 -Voto no 23792
3
É o relatório.
O exequente, inicialmente, em procedimento de tutela
provisória, requereu o arresto de veículos das devedoras e, indeferida a
liminar, emendou a inicial para execução fundada em contrato de
locação de bem imóvel.
No curso da execução, alegando que os veículos
indicados na inicial foram vendidos, observando-se que os respectivos
registros de propriedade não estavam nos nomes das devedoras, ele
requereu fosse reconhecida a ocorrência de fraude à execução.
A decisão agravada rejeitou tal alegação, consignando
que não foi comprovada a propriedade dos veículos das devedoras
quando do ajuizamento da execução, e determinou que fosse tal feita
comprovação, observando-se que o indeferimento, sem ela, seria
mantido.
Sobreveio este agravo.
Após, foram expedidos ofícios ao DETRAN para
verificação das datas das vendas dos veículos.
O agravo não prospera.
Não há prova de que os bens eram das executadas, salvo
um dos veículos oferecido pela suposta proprietária à penhora, questão
que será esclarecida no juízo a quo.
Independentemente disso, não foram esgotadas nos
autos medidas de localização de ativos financeiros das devedoras e de
outros bens, como imóveis.
Havendo a possibilidade de existirem outros bens, a
análise de eventual fraude à execução é prematura.
Fica, portanto, mantida a decisão agravada, podendo tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141370-35.2020.8.26.0000 -Voto no 23792
4
questão ser reexaminada posteriormente, se verificada a insolvência das
executadas.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator